Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-09.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-09.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ROMENILDA OLIVEIRA SALDANHA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS.

CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 11.738/2008. 1/3 (UM TERÇO) DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. NORMA CONSTITUCIONAL E AUTOPLICÁVEL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.

Jornada de trabalho do docente sem observância do limite de 1/3 de atividade extraclasse como imposto pela Lei Federal.

2.

Evidenciada jornada para o desempenho de atividades com os educandos superior à prevista na Lei 1.738/2008 são devidas horas extraordinárias. Sentença confirmada. Apelo improvido. Honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000559-09.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelada
ROMENILDA OLIVEIRA SALDANHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da relatora.